Tribunal: TJDFT
Processo: 0746261-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746261-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: MARCELO SILVA COSTA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de MARCELO SILVA COSTA no qual se insurge em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, assim convertida após ter sido autuado em flagrante por suposta infração ao art. 180, do CP e ao art. 14, da Lei no 10.826/03. Alega o impetrante, em síntese, ausência de elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, pois teria se baseado apenas na gravidade abstrata do delito, que da conduta em tese praticada não é possível extrair prognose de periculosidade que ampare o juízo de necessidade da medida extrema. Aduz, ainda, que o paciente apenas soube da origem ilícita da arma na delegacia, após o flagrante, razão pela qual não podem ser imputados a ele os dois crimes, devendo o delito de porte de arma de fogo absorver o de receptação e, sendo assim, a prisão preventiva se mostra incabível por não estar atendido o requisito objetivo do art. 313, inciso I, do CPP. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, derivado do poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a análise do decisum impugnado não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A soma das penas máximas atribuídas aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo é superior a 4 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi preso em flagrante, logo após a prática das condutas a ele imputadas, inclusive com a apreensão de do armamento (ID 20700368, fls. 22). Além disso, consta do feito o registro de ocorrência policial anterior aos fatos em questão, relacionado a arma a crime de furto (ID 20700368, fls. 40/44). Quanto à aplicabilidade do princípio da consunção não há como reconhecer sua aplicabilidade sem realizar uma análise mais aprofundada do acervo probatório, o que se torno inviável em sede habeas corpus, especialmente em um exame liminar. Ademais, por tutelarem bens jurídicos distintos não é o caso, em regra, de aplicação do referido princípio. Corroborando esse entendimento: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (MUNIÇÕES) DE USO PERMITIDO. ABSORÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do réu, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é medida que se impõe, diante da comprovação de sua ciência inequívoca sobre a origem ilícita do bem, corroborada com a sua prisão em flagrante na posse de objeto de origem espúria, atrelado à sua declaração de que a arma de fogo fora adquirida sem nota fiscal, de pessoa não identificada e por preço inferior ao de mercado. 2. Incabível aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de armas e receptação nos casos em que os crimes são de objetividade jurídica diversa e momentos consumativos distintos. Precedentes. 3. Ao se tratar de contextos fáticos diversos, não há falar em consunção e, por conseguinte, em absorção da conduta descrita no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 por aquela inserta no art. 14 do mesmo diploma legal. 4. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da conduta social e da personalidade do réu. Precedentes do STJ. 5. No caso concreto, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, "b" e "c", e §3o do CP. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1207542, 20180310126983APR, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 157-174, grifei). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Com efeito, a decisão de primeiro grau se funda na periculosidade do autuado, considerando não só o modus operandi da conduta, do qual se extrai gravidade concreta indicativa de periculosidade latente, mas também do risco de reiteração criminosa. No tocante ao receio de perturbação da ordem pública, extrai-se da fundamentação esposada que o paciente, que conta com apenas 21 anos de idade e já registra envolvimento em atos infracionais graves, como tráfico de drogas (duas vezes), posse de arma, homicídio (três vezes) e porte de arma (ID 20700371, fl. 3). A prática de atos infracionais, em que pese sua inidoneidade para efeito de antecedentes penais ou personalidade, serve de vetor na ponderação de risco à ordem pública, e, portanto, de fundamento válido para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, o entendimento preponderante no âmbito do Egrégio STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PROCESSO EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo a instância ordinária concluído pela condenação do réu pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo é inviável a sua absolvição, sob pena de vedado reexame de provas. 2. Não há óbice a que a existência de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva (a ensejar, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como na hipótese, a dedicação do acusado a atividades criminosas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1614007/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, grifei). Este o cenário, verifica-se que a prognose de risco no caso desponta de base empírica concreta e idônea, apta a sustentar a necessidade da medida extrema como único meio capaz de conter o ímpeto delitivo do paciente. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas. Ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator